Tribunal: TJSP
Processo: 0014988-41.2012.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Recurso em sentido estrito - Homicídio tentado (artigo 121, "caput", combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia - Legítima Defesa não comprovada – Inviável a desclassificação do delito para lesão corporal - Julgamento que não pode ser subtraído do Egrégio Tribunal do Júri (juízo constitucional), em razão da prova produzida

Ementa:
Recurso em sentido estrito - Homicídio tentado (artigo 121, "caput", combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia - Legítima Defesa não comprovada – Inviável a desclassificação do delito para lesão corporal - Julgamento que não pode ser subtraído do Egrégio Tribunal do Júri (juízo constitucional), em razão da prova produzida nas duas fases da persecução penal e pelo fato da pronúncia satisfazer-se com mero juízo de admissibilidade da acusação - Recurso da defesa NÃO PROVIDO.